Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-39.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002834-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), REGINA AUXILIADORA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 299.587.091-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SOLOPTICA OTICA LTDA - CNPJ: 03.049.651/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO GOMES DA SILVA - CPF: 241.014.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SÚMULA 393/STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos por Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias, conferindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada na Execução Fiscal n.º 0016069-79.2015.8.11.0041, com fundamento em alteração contratual que lhe retirou os poderes de gestão da sociedade empresária.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ex-sócio, em sede de exceção de pré-executividade, quanto a débitos constituídos após sua retirada regular da sociedade; e (ii) saber se o princípio da causalidade justifica a manutenção da condenação em honorários advocatícios exclusivamente ao Estado, mesmo reconhecida apenas parcialmente a ilegitimidade da parte executada.

III. Razões de decidir

3. É admitido o manejo da exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, nos termos da Súmula 393/STJ, para apreciação de matérias de ordem pública que independam de dilação probatória.

4. Restou comprovada nos autos, mediante alteração contratual registrada no prazo legal de 30 dias (art. 36 da L. 8.934/1994), a exclusão da recorrida do exercício de poderes de gestão desde 16.07.2010, com efeitos retroativos à data da assinatura, nos termos do REsp 1.864.618/RJ.

5. A ilegitimidade passiva da recorrida deve ser reconhecida apenas em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores são posteriores à sua saída da administração. Quanto aos débitos anteriores, subsiste a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

6. Ainda que parcial o reconhecimento da ilegitimidade, a atuação da exequente ensejou indevidamente a inclusão da agravada no polo passivo quanto a créditos a ela estranhos, o que, à luz do princípio da causalidade, justifica a condenação exclusiva do Estado ao pagamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida apenas quanto aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram após 16.07.2010, mantendo-a no polo passivo da execução quanto aos demais débitos. Mantida a condenação exclusiva do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "
1
. É cabível a exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal por meio de
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade, desde que demonstrada, por prova pré-constituída, a ausência de poderes de administração à época da constituição do crédito tributário. 2. A
Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando sua conduta for
a
causa determinante da litigiosidade.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração opostos por Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias, atribuindo-lhe efeitos infringentes para reformar a decisão anterior e reconhecer sua ilegitimidade passiva na Execução Fiscal n.º 0016069-79.2015.8.11.0041.

A demanda originária refere-se à Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS, cujo crédito está inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 201413297. A executada Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias opôs exceção de pré-executividade, suscitando sua ilegitimidade passiva, visto que não exercia poderes de gestão na empresa executada, SOLOPTICA ÓTICA LTDA, e que havia se retirado do quadro societário antes da constituição do crédito tributário.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada parcialmente pelo juízo singular, mantendo a agravada no polo passivo da execução. Contra essa decisão, a agravada interpôs Agravo de Instrumento, que inicialmente fora desprovido, sob o fundamento de que a inclusão do seu nome na CDA presumiria sua responsabilidade, cabendo a ela demonstrar a ausência dos requisitos do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) em sede de Embargos à Execução.

Foram opostos Embargos de Declaração, nos quais a embargante alegou omissão e contradição, argumentando que a decisão não havia apreciado a tese de ilegitimidade passiva sob a ótica dos precedentes incluídos no recurso de Agravo de Instrumento semelhantes ao caso em discussão, os quais fundamentam a tese de possibilidade de discussão da responsabilidade de sócio em Execução Fiscal via exceção de pré-executividade. Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante e excluindo-a do polo passivo da execução fiscal. Por via de consequência, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargante.

Diante da reforma da decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias exerceu gestão na empresa executada, conforme informações extraídas do sítio eletrônico da JUCEMAT, e que a presunção de responsabilidade do sócio incluído na CDA deveria prevalecer.

Ainda, rogou pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, sob o entendimento de que o principio da causalidade não se aplicaria ao caso concreto.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, argumentando que há provas documentais suficientes para demonstrar sua ausência de poderes de administração quando da constituição do crédito tributário, e, consequentemente, sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos por Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias, reformando a decisão anterior e reconhecendo sua ilegitimidade passiva na Execução Fiscal n.º 0016069-79.2015.8.11.0041.

O recurso comporta provimento parcial.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da ilegitimidade passiva da executada quanto aos créditos tributários exigidos, à luz de alteração contratual que teria afastado seus poderes de gestão.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado acerca da possibilidade de se discutir a ilegitimidade passiva do executado pela via da exceção de pré-executividade quando a matéria puder ser examinada de plano, sem necessidade de dilação probatória. Senão vejamos o Enunciado da Súmula 393/STJ:

“Súmula 393/STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso dos autos, consta a 1ª alteração contratual da sociedade, assinada em 16 de julho de 2010, pela qual a administração da sociedade passou a ser exercida exclusivamente pelo sócio Agnaldo Gomes da Silva, deixando a ora agravada de exercer qualquer poder de gestão (Id. 44993181 – pág. 89/90).

O referido ato foi protocolado em 30/07/2010 e registrado em 06/08/2010, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 36 da Lei nº 8.934/1994. Assim, à luz da jurisprudência consolidada no REsp 1.864.618/RJ, os efeitos do arquivamento retroagem à data da assinatura do instrumento, sendo plenamente oponíveis a terceiros. Senão, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOCIEDADE SIMPLES. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA. PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS). EFEITOS A PARTIR DO REGISTRO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.150 E 1.151 DO CÓDIGO CIVIL E 36 DA LEI N. 8.934/1994. NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA DA EMPRESA. IRRELEVÂNCIA PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS EXTERNOS DOS ATOS DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A transformação do tipo de sociedade para sociedade simples transfere seu registro da Junta Comercial para o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. A partir da transformação societária, os atos passaram a ser registrados tão somente no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não tendo sido registrados na Junta Comercial, continuando a figurar a autora como sócia administradora da pessoa jurídica.

2 - Os atos de alteração no contrato social produzem efeitos a partir da data em que foram praticados, se levados a registro nos 30 (trinta) dias seguintes, ou da data do registro, no caso de inobservância deste prazo. Inteligência dos arts. 1.150 e 1.151 do Código Civil e 36 da Lei n. 8.934/1994.

3 - As alterações que resultaram na transformação foram levadas a registro na Junta Comercial muito tempo depois, o que ensejou o redirecionamento de execuções fiscais e atingimento da pessoa da sócia administradora em virtude da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade.

4 - O registro possui, em regra, natureza declaratória, o que permite a caracterização do empresário individual ou da sociedade empresária e sua submissão ao regime jurídico empresarial, em virtude do exercício da atividade econômica. No entanto, os atos de modificação societária exigem publicidade pelo registro para produzirem efeitos contra terceiros.

5 - As modificações nos atos constitutivos da pessoa jurídica produzem efeitos intra-societários ou externos, em relação a terceiros. Naqueles, ainda é importante distinguir os atos entre os sócios, que os vinculam, e aquelas relações entre os sócios e a própria sociedade empresária, que pressupõem a incorporação aos seus atos constitutivos pelo registro. Nesse sentido, entremostra-se possível supor que eventual alteração no contrato social possa produzir efeitos desde logo, antes mesmo de seu registro na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. No entanto, a produção de efeitos em relação a terceiros pressupõe que seja adequadamente formalizada e publicizada por intermédio de seu registro.

6 - Impossibilidade do reconhecimento da retroação dos efeitos da transformação à data de sua realização, em razão da extemporaneidade do registro e dos potenciais efeitos em relação a terceiros.

7 - Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.864.618/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Dessa forma, é possível reconhecer a ilegitimidade passiva da executada quanto aos créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 16/07/2010, data em que deixou de exercer poderes de gestão, conforme demonstra a alteração contratual regularmente registrada.

Todavia, quanto aos créditos cujos fatos geradores são anteriores a 16/07/2010, permanece hígida a presunção de legitimidade da CDA, não havendo prova inequívoca nos autos a infirmá-la, razão pela qual deve ser mantida a agravada no polo passivo em relação a esses débitos.

Por consequência, a exclusão integral da agravada da execução, tal como determinada pela decisão monocrática, extrapola os limites da prova encartada aos autos e deve ser reformada, reconhecendo-se apenas a ilegitimidade parcial.

No que se refere aos honorários advocatícios, entendo que deve ser mantida a condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso, tal como fixado na decisão monocrática.

Com efeito, embora reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada apenas em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram após 16/07/2010, é preciso considerar que a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal abrange integralmente o comportamento processual do exequente, inclusive quanto à análise diligente dos elementos constantes nos autos, que indicavam, de forma clara e documental, a ausência de poderes de gestão da executada a partir daquela data.

A CDA, enquanto título executivo, goza de presunção relativa de legitimidade, mas não exonera a Fazenda Pública do dever de verificação mínima da pertinência subjetiva da cobrança, sobretudo quando se trata de sócio retirado da administração, cuja exoneração está regularmente formalizada e registrada nos moldes legais.

Ademais, o reconhecimento da ilegitimidade passiva — ainda que parcial — decorreu de atuação diligente da parte executada, que, mediante exceção de pré-executividade, afastou de plano a cobrança indevida dos débitos constituídos após sua saída da administração, sem necessidade de dilação probatória ou fase instrutória.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, que determina a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente.

Assim, ainda que mantida a legitimidade da executada quanto a parte dos créditos, tal circunstância não afasta o fundamento jurídico que enseja a condenação exclusiva do Estado ao pagamento de honorários, pois foi ele quem, de forma ampla e indiferenciada, incluiu a agravada no polo passivo, ensejando resistência e incidentes processuais.

Portanto, não há razão para redimensionamento ou compensação da verba honorária, devendo ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso, como responsável pela indevida inclusão da executada quanto a créditos já estranhos à sua esfera de responsabilidade.

Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada Regina Auxiliadora Pereira Leite Dias apenas em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores são posteriores a 16 de julho de 2010, mantendo-a no polo passivo quanto aos demais. Mantém-se a condenação exclusiva do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025